Tribunal: TJDFT
Processo: 0703229-84.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. DELITO FORMAL. LESÕES CORPORAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CABÍVEL.

1. Incabível a absolvição quando as provas coligidas aos autos afirmam a prática dos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva, no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, uma vez que a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção, como no caso dos autos.

2. Para a configuração do crime de ameaça basta a vontade livre e consciente do agente de intimidar a vítima, sendo suficiente o tom de seriedade da ameaça, não se exigindo a demonstração de que exista a real intenção de concretizar o mal prometido ou mesmo de que a vítima tenha efetivamente se sentido intimidada.

3. O crime de descumprimento de medida protetiva é formal, bastando, para sua consumação, que o agente realize a conduta de descumprir a determinação judicial ou administrativa.

4. Não obstante o pedido defensivo para reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea, constata-se que, no interrogatório, na verdade, o acusado negou a prática delituosa.

5. Segundo a jurisprudência consolidada pelo STJ, em Recurso Especial Repetitivo, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, é viável a fixação de reparação a título de dano moral, contanto que haja pedido expresso e que seja fixado em valor razoável e proporcional.

6. Recurso não provido.